Tribunal: STF
Processo: RHC 116672
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA 



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ADEQUAÇÃO TÍPICA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. Comprovada a solicitação de vantagem indevida para pleitear perante a Administração Pública o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato da vítima, a conduta do Recorrente amolda-se ao tipo previsto no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva).



    2. Não prospera o pleito fundado em suposto equívoco na tipificação do delito pelas instâncias ordinárias, perante as quais a Defesa não apresentou essa tese, suscitada apenas quando da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, via que não permite a ampla valoração dos fatos e provas necessária para seu acolhimento. 



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.